Tribunal: STF
Processo: Rcl 48491
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL DISPENSADO APÓS APOSENTAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 1.770 E 1.721. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Livramento de Nossa Senhora/BA, em 19.7.2021, contra decisão proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Brumado/BA na Reclamação Trabalhista n. 0000544-45.2018.5.05.0631, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 1.770 e 1.721.
O caso
    2. Em 22.9.2019, o juízo da Vara do Trabalho de Brumado/BA julgou procedentes os pedidos formulados por Antônio Carlos Bonfim contra o Município do Livramento de Nossa Senhora/BA no Processo n. 0000544-45.2018.5.05.0631, nos termos seguintes:
    “(...) 2.1 Natureza do vínculo que uniu os litigantes - estabilidade - reintegração
    Afirma a parte autora que foi admitida em 01/01/1983 pelo regime celetista para trabalhar, em prol do demandado, como atendente (office boy), sendo dispensada em 17/04/2018 sob a alegação de que: foi realizado em 2016 concurso para cargos efetivos no município; o teto de gastos com despesa de pessoal/equilíbrio das contas públicas e que o reclamante se encontrava aposentado por tempo de contribuição no INSS. Assevera que goza de estabilidade no serviço público e não poderia ser dispensado de forma abrupta e imotivada. Argumenta que a dispensa ocorreu sem justa causa pelo empregador, não havendo, ainda, motivação do ato administrativo ou o devido processo legal. Além disso, alega que não requereu a sua exoneração do cargo, bem como a sua aposentadoria voluntária por tempo de contribuição não pode ensejar a extinção do seu contrato de trabalho regido pela CLT, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 361 do C. TST. Em razão disso, requer que seja declarado nulo o ato de desligamento da parte autora, para determinar a sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado e integrante do quadro de servidores efetivos do Município reclamado, com todos os direitos e obrigações do contrato desde a sua dispensa, sob pena de multa diária. 
    A parte ré não contesta a data de admissão, mas alega que um novo contrato surgiu entre o ente público e a parte autora, uma vez que a aposentadoria desta decorreu de um ato volitivo próprio e não por ato da Administração Pública, sendo este novo contrato nulo em razão do disposto no art. 37, II e §2º, da CF, possibilitando a dispensa da parte autora a qualquer tempo como fez a administração por cuidar de típico direito potestativo patronal. 
    A matéria já foi objeto de apreciação por este juízo, conforme decisão de ID. 2d9c6a5 cujos fundamentos ficam abaixo transcritos como parte integrante desse decisum: 
    ‘Da análise das provas produzidas, constata-se da CTPS acostada aos autos a existência de contrato de trabalho firmado com o ente público reclamado com início em 02/01/1983, ID. 91e36ab - Pág. 1, sem a respectiva baixa. 
    Por força do entendimento pacífico do STF, no sentido de que a transmudação do vínculo celetista para estatutário não ocorre de forma automática, sendo necessária a submissão ao concurso público, em se tratando de empregado contratado pelo regime celetista antes advento da Constituição Federal, quando o certame não era exigido para conferir validade ao pacto, tem-se que o contrato de trabalho é válido, sem alteração de sua natureza, que permanece celetista. 
    Por seu turno, o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT conferiu estabilidade no serviço público aos servidores públicos civis da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e respectivas autarquias e fundações públicas, que estavam em exercício na data da promulgação da Constituição há pelo menos cinco anos continuados, situação em que se enquadra a parte autora, que foi admitida em 02/01/1983. 
    Traçadas essas premissas, verifica-se da exordial, que a insurgência da parte autora se volta precisamente ao ato de dispensa que, na forma do comunicado de ID. e6599c1 - Pág. 1, ocorreu em razão dos seguintes motivos: 
    1) Foi realizado concurso público para o provimento de diversos cargos na esfera municipal em 2016;
    2) O serviço público de cargos efetivos deve ser realizado por servidores concursados, observando adequadamente o princípio constitucional da impessoalidade;
    3) As despesas com o quadro de funcionários não podem ultrapassar os limites estabelecidos em lei, para que seja mantido o equilíbrio nas contas públicas;
    4) A parte autora se encontra aposentada por tempo de serviço pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
    No particular, conquanto as três primeiras premissas utilizadas devam ser observadas estritamente pelo ente público reclamado, pois em face do que dispõe o art. 37, II da Constituição Federal, o provimento dos cargos deve ser dar por concurso público e as despesas com pessoal não podem ultrapassar os limites legais, ainda que em análise precária, não há como aplicá-las ao presente caso, precisamente porque a parte autora, além de possuir contrato de trabalho válido e regular, goza da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, pois admitida em janeiro de 1983, mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição Federal. 
    O quarto fundamento contido do comunicado em questão - aposentadoria voluntária da parte autora -, também não pode ser invocado para respaldar o desligamento da parte autora, pois é entendimento já pacificado pelo STF e pelo TST que a aposentadoria, por si só, não é causa do desfazimento do vínculo, não havendo vedação legal para a cumulação de proventos oriundos do Regime Geral da Previdência Social, com a remuneração do emprego público, por se tratarem de fontes de custeio distintas. 
    Nesse contexto, nenhuma das situações trazidas pelo ente público reclamado, em seu comunicado, autoriza a dispensa imotivada da parte autora, que não pode ser alcançada pelas medidas que devem ser adotadas para as contratações de pessoal a partir do advento da Constituição Federal de 1988. 
    Não há, outrossim, qualquer imputação de falta grave que respalde o ato de desligamento, de modo que nas circunstâncias ora delineadas resta autorizada a concessão do direito postulado.’
    A defesa não apresentou outros fundamentos, nem prova nos autos que modifique o entendimento deste juízo, razão pela qual, declaro a nulidade da dispensa, ao tempo em que confirmo a decisão proferida em sede de tutela provisória para reintegração da parte autora, cuja ordem, ressalte-se, já fora cumprida, conforme fundamentos expostos na defesa, verificado com a nova ficha de empregado (sem o registro da rescisão contratual), aliado ao fato de que a parte autora não apresentou qualquer manifestação em sentido contrário. 
    Como decorrência da declaração de nulidade da ruptura do pacto, defiro o pedido de pagamento dos salários devidos desde a dispensa até a efetiva reintegração.
    (…) 3. CONCLUSÃO 
    Isto posto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na presente reclamação trabalhista, para condenar o reclamado no pagamento das parcelas deferidas na fundamentação supra, que integra a presente como se aqui estivesse transcrita, observadas as restrições e diretrizes ali traçadas" (sic, fls. 2-4, e-doc. 42). 
    O Município de Livramento de Nossa Senhora/BA interpôs recurso ordinário (e-doc. 11), pendente de julgamento, como consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região.
    3. Contra a sentença proferida, o Município de Livramento de Nossa Senhora/BA ajuíza a presente reclamação. Afirma que “o Juízo de origem entendeu que o servidor deveria ser reintegrado, pois não houve a instauração de procedimento administrativo para sua dispensa e também porque a aposentadoria da servidora não rompe o vínculo empregatício com a administração, em razão das ADI-s 1770-4 e 1721-3, terem declarado a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 453 da CLT” (fl. 11, e-doc. 1).
    Argumenta que “os fundamentos da Ilustre Magistrada de origem, no que diz respeito as ADI-s 1770-4 e 1721-3, devem ser interpretados restritivamente, pois o § 1º do art. 453 da CLT fala especificamente em empresas públicas e sociedade de economia mista (administração indireta)” (sic, fl. 11, e-doc. 1). 
    Sustenta que, “na fundamentação do voto proferido pelo relator da ADI 1770- 4, a inconstitucionalidade está na acumulação simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública e no entendimento de que a aposentadoria espontânea não extingue o contrato de trabalho de empregados da iniciativa privada, das empresas públicas e sociedade de economia mista” (fl. 16, e-doc. 1).
    Assevera que “também se pode vislumbrar inconstitucionalidade no § 1º do art. 453, se se considerar, como considerou o STF no julgamento da ADI 1.721 (rel. Min. Ilmar Galvão), que a aposentadoria espontânea não rompe o vínculo empregatício” (fl. 16, e-doc. 1). 
    Ressalta que “o TST entende que os §§ 1º e 2º do art. 453 da CLT, declarados inconstitucionais se destinam, apenas e exclusivamente, aos trabalhadores das empresas públicas e das sociedades de economia mista, não podendo ser feita uma interpretação extensiva desse dispositivo para os servidores públicos integrantes da administração pública direta, autárquica e fundacional” (fls. 18-19, e-doc. 1).
    Pondera que “fazer uma interpretação extensiva da inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 453 da CLT aos entes da administração pública direta, autárquica e fundacional, seria o mesmo que permitir o acúmulo de proventos com vencimentos o que é expressamente proibido pelo § 10 do art. 37 da Constituição. Nesta mesma toada, ter-se-ia a perpetuação dos cargos públicos, pois, mesmo que aposentados, os servidores públicos permanecerem trabalhando não haveria vacância do cargo público, já que não houve extinção do vínculo ou do contrato de trabalho” (fl. 19, e-doc. 1).
    Requer medida liminar “para sustar os efeitos da decisão proferida pela Juíza Federal do Trabalho da Cidade de Brumado/BA, nos autos da Reclamação Trabalhista tombada sob o nº 0000544-45.2018.5.05.0631” (fl. 26, e-doc. 1).
    No mérito, pede “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, para garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se, definitivamente, a decisão exorbitante de seu julgado, nos termos do § 7º do art. 4º da Lei 8.437/92 c/c art. 989, II do CPC/15, respeitando, assim, os dispositivos constitucionais vigentes, notadamente os art. 37, II, XVII, e § 10º da CF/88” (fl. 26, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao julgar procedente o pedido do autor para determinar sua reintegração ao quadro do Município reclamante, o juízo da Vara do Trabalho de Brumado/BA teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 1.770 e 1.721.
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.
    7. Em 11.10.2006, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 1.770, Relator o Ministro Joaquim Barbosa e 1.721, Relator o Ministro Carlos Britto, este Supremo Tribunal declarou inconstitucionais os §§ 1º e 2º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. READMISSÃO DE EMPREGADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO POR APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. NÃO-CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. Lei 9.528/1997, que dá nova redação ao § 1º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT -, prevendo a possibilidade de readmissão de empregado de empresa pública e sociedade de economia mista aposentado espontaneamente. Art. 11 da mesma lei, que estabelece regra de transição. Não se conhece de ação direta de inconstitucionalidade na parte que impugna dispositivos cujos efeitos já se exauriram no tempo, no caso, o art. 11 e parágrafos. É inconstitucional o § 1º do art. 453 da CLT, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, quer porque permite, como regra, a acumulação de proventos e vencimentos - vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal -, quer porque se funda na ideia de que a aposentadoria espontânea rompe o vínculo empregatício. Pedido não conhecido quanto ao art. 11, e parágrafos, da Lei nº 9.528/1997. Ação conhecida quanto ao § 1º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação dada pelo art. 3º da mesma Lei 9.528/1997, para declarar sua inconstitucionalidade” (ADI n. 1.770, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 1º.12.2006).
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.596-14/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528/97, QUE ADICIONOU AO ARTIGO 453 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO UM SEGUNDO PARÁGRAFO PARA EXTINGUIR O VÍNCULO EMPREGATÍCIO QUANDO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. A conversão da medida provisória em lei prejudica o debate jurisdicional acerca da "relevância e urgência" dessa espécie de ato normativo. 2. Os valores sociais do trabalho constituem: a) fundamento da República Federativa do Brasil (inciso IV do artigo 1º da CF); b) alicerce da Ordem Econômica, que tem por finalidade assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, e, por um dos seus princípios, a busca do pleno emprego (artigo 170, caput e inciso VIII); c) base de toda a Ordem Social (artigo 193). Esse arcabouço principiológico, densificado em regras como a do inciso I do artigo 7º da Magna Carta e as do artigo 10 do ADCT/88, desvela um mandamento constitucional que perpassa toda relação de emprego, no sentido de sua desejada continuidade. 3. A Constituição Federal versa a aposentadoria como um benefício que se dá mediante o exercício regular de um direito. E o certo é que o regular exercício de um direito não é de colocar o seu titular numa situação jurídico-passiva de efeitos ainda mais drásticos do que aqueles que resultariam do cometimento de uma falta grave (sabido que, nesse caso, a ruptura do vínculo empregatício não opera automaticamente). 4. O direito à aposentadoria previdenciária, uma vez objetivamente constituído, se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social. Às expensas, portanto, de um sistema atuarial-financeiro que é gerido por esse Instituto mesmo, e não às custas desse ou daquele empregador. 5. O Ordenamento Constitucional não autoriza o legislador ordinário a criar modalidade de rompimento automático do vínculo de emprego, em desfavor do trabalhador, na situação em que este apenas exercita o seu direito de aposentadoria espontânea, sem cometer deslize algum. 6. A mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego. 7. Inconstitucionalidade do § 2º do artigo 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei nº 9.528/97” (ADI n. 1.721, Relator o Ministro Ilmar Galvão, sucedido pelo Ministro Carlos Britto, DJ 29.6.2007).
    Nos dispositivos legais declarados inconstitucionais por este Supremo Tribunal nos precedentes invocados nesta reclamação se dispõe:
    “§ 1º Na aposentadoria espontânea de empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista é permitida sua readmissão desde que atendidos aos requisitos constantes do art. 37, inciso XVI, da Constituição, e condicionada à prestação de concurso público. 
    § 2º O ato de concessão de benefício de aposentadoria a empregado que não tiver completado 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, ou trinta, se mulher, importa em extinção do vínculo empregatício”. 
    8. Na espécie, ao determinar a reintegração do servidor ao cargo antes ocupado, a autoridade reclamada não aplicou algum daqueles dispositivos. Decidiu em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal consignado nos paradigmas invocados, ao considerar que “o quarto fundamento contido do comunicado em questão - aposentadoria voluntária da parte autora -, também não pode ser invocado para respaldar o desligamento da parte autora, pois é entendimento já pacificado pelo STF e pelo TST que a aposentadoria, por si só, não é causa do desfazimento do vínculo” (fl. 3, e-doc. 42).
    Os §§ 1º e 2º do art. 453 da CLT, declarados inconstitucionais, aplicam-se exclusivamente aos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Essa situação difere do caso em análise, no qual o vínculo de trabalho do servidor reintegrado é com a Administração Pública direta, o que não foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 1.770 e 1.721.
    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADIS 1.770 e 1.721. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PRECEDENTES. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e os atos reclamados, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, l, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação constitucional fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. 2. Inexistente estrita aderência entre o que decidido no julgamento das ADIs 1.770 e 1.721 e decisão que julga improcedente a ação rescisória ante a ausência de configuração dos fundamentos de rescindibilidade previstos no art. 485, V, do CPC. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 9.342-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.4.2016).
    “RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I - É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. III - O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de empresa pública despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria, nem, caso despedisse, se a consequência seria reintegrar o empregado, ou garantir-lhe as verbas rescisórias. IV - Reclamação julgada improcedente” (Rcl n. 8.168, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 29.2.2016).
    9. O sistema brasileiro admite o controle de constitucionalidade de leis ou normas específicas. Não se aceita declaração de inconstitucionalidade de matéria ou tema, sendo incorreto concluir que julgado proferido em controle abstrato permitiria o uso da reclamação para se obter decisão judicial em caso cuja norma jurídica aplicada não tenha sido objeto do paradigma, ainda que nele se contemple matéria análoga.
    A aplicação da teoria dos motivos determinantes é rejeitada por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e as ações paradigmas. Não aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes à reclamação. Agravo regimental não provido.1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional.2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 25.880-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.4.2018).
    No mesmo sentido os seguintes julgados: Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16.9.2009; Rcl n. 5.389-AgR/PA, de minha relatoria, DJe 19.12.2007; Rcl n. 9.778-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2011; Rcl n. 9.294-AgR/RN, Relator o Ministro Dias Toffolli, Plenário, DJe 3.11.2011; Rcl n. 6.319-AgR/SC, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 6.8.2010; Rcl n. 3.014/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 21.5.2010; Rcl n. 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 31.1.2008; Rcl n. 4.448-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2008; Rcl n. 2.990-AgR/RN, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2007; Rcl n. 5.365-MC/SC, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 15.8.2007; e Rcl n. 5.087-MC/SE, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 18.5.2007.
    10. Parece pretender o reclamante valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    11. Pelo exposto, julgo improcedente a presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora